Tribunal: TJSP
Processo: 2193464-18.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2193464-18.2024.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
peticionário ISAC MACEDO CORDOVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, MOREIRA DA SILVA, AMARO THOMÉ, MARCELO
GORDO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
XISTO RANGEL
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2193464-18.2024.8.26.0000/50000 -Voto no 13958
2
Embargos de Declaração n. 2193464-18.2024.8.26.0000
Embargante: Isaac Macedo Cordova
Embargado: Colenda 13a Câmara Criminal do TJ-SP
Voto n. 13958
Embargos de declaração. Mera irresignação com o mérito
da decisão. Prequestionamento realizado. Embargos não
acolhidos.
São embargos de declaração opostos por Isaac Macedo
Cordova contra o v. acórdão de fls. 89/96 que indeferiu a revisão criminal.
Confira-se, a propósito, a ementa do referido
julgamento:
Revisão criminal. Pretensão para que o peticionário
seja absolvido por insuficiência de provas. Não acolhimento. Absolvição incabível.
Pleito que evidentemente colima mero reexame de provas, a fazer as vezes de
apelação de apelação, o que não cabe no ordenamento jurídico. Ausência de
enquadramento da pretensão nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP. Provas,
ademais, que foram regularmente avaliadas como suficientes da materialidade e
autoria, tal como decidido pelo juízo sentenciante e no v. acórdão. Revisão criminal
indeferida.
Em resumo, o embargante sustenta que o v. acórdão
apresenta fundamentação contraditória à prova dos autos.
É o relatório.
Não há contradição no julgado.
Cabe lembrar que a contradição sanável por meio dos
embargos de declaração é aquela que ocorre na estrutura lógica da própria decisão
embargada.
Quer dizer: a contradição deve ser entre as próprias
premissas da decisão ou conclusão do julgamento e não com a lei ou com a prova dos
autos.
A simples leitura das razões dos embargos demonstra
que há mera irresignação com o que ficou decidido, o que não se admite, ainda que
sob o disfarce meramente retórico de se tratar de “contradição”.
Conforme constou no v. acórdão, em sede de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2193464-18.2024.8.26.0000/50000 -Voto no 13958
3
criminal, incumbe ao peticionário o ônus de destruir a presunção de veracidade e de
certeza que decorre da sentença ou acórdão penal condenatório transitado em
julgado, o que não ocorreu no caso concreto.
Na verdade, o embargante pretende utilizar da revisão
criminal para fazer as vezes de nova apelação, buscando uma nova interpretação das
provas produzidas e já exaustivamente analisadas, daí porque a ação revisional
acabou sendo indeferida.
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados,
dou por prequestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual
interposição de recursos às Cortes Constitucionais.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
XISTO RANGEL
RELATOR